Tribunal: TJPA
Processo: 0011699-13.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011699-13.2017.8.14.0006

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA, LUIS FERNANDO DOS SANTOS AGUIAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. INDEPENDÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONSUMAÇÃO DO ROUBO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES AO MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO À TENTATIVA DE ROUBO. UM RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou os apelantes pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e art. 157, §2º, II c/c art. 14, todos do CP), em continuidade delitiva. Um dos apelantes requer a absolvição pela nulidade do reconhecimento e, subsidiariamente, redução da pena; enquanto o outro pugna pelo reconhecimento da forma tentada para um dos delitos de roubo. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado nos autos é inválido e se há insuficiência de provas para a condenação de um dos apelantes; (ii) verificar se o crime de roubo imputado ao outro apelante deve ser reconhecido na modalidade tentada; (iii) saber se as penas-base devem ser reduzidas ao mínimo legal; (iv) saber se deve ser declarada de ofício a prescrição do roubo tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem rigor ao art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outros elementos de prova independentes e convergentes, como a posse da res furtiva e as declarações firmes das vítimas e testemunhas.

4. Quanto à consumação do crime, prevalece a teoria da
apprehensio
, conforme Tema Repetitivo nº 916 do c. STJ, que considera consumado o delito com a inversão da posse do bem, mediante grave ameaça, ainda que a recuperação seja imediata.

5. As penas-base dos dois apelantes foram reduzidas ao mínimo legal, sendo uma a pedido e outra de ofício, em razão da neutralização das circunstâncias do crime. Tal decisão fundamentou-se em elemento que não encontra respaldo nos autos.

6. Foi reconhecida a prescrição do roubo tentado para ambos os apelantes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de um apelante parcialmente provido e do outro improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, 157, §2º, II; CPP, arts. 155 e 226;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 916; STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 659; STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC nº 697995/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/05/2022;

STJ, HC 598886, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento a um dos recursos e negar provimento ao outro, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luis Fernando dos Santos Aguiar e Carlos Alberto da Silva, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, §2º, II e no artigo 157, §2º, II c/c artigo 14, todos do Código Penal, em continuidade delitiva, à sanção de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 81 (oitenta e um) dias-multa, respectivamente
(cf. ID 9497863).

Nas razões recursais, a defesa de Carlos Alberto da Silva requer (a) a absolvição do apelante por ausência de provas decorrente da inexistência de reconhecimento válido; (b) redução da pena-base ao mínimo legal
(cf. páginas 6-14 do ID 9497865).
Já a defesa de Luis Fernando dos Santos Aguiar pede o reconhecimento da modalidade tentado do roubo cometido contra uma das vítimas (ID 10017543).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento das apelações (cf. ID’s 9497866 e 14320277).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento dos recursos (cf. ID

15020918).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (COMUM AOS DOIS APELANTES)

As apelações são adequadas e tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2 - APELAÇÃO DE
CARLOS ALBERTO DA SILVA

A
defesa de Carlos Alberto da Silva suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226 do CPP, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Pois bem.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226 do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, só é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório que lhes era atribuído pela jurisprudência até então.

Contudo, verifico que a situação deste processo é distinta do mencionado entendimento, uma vez que o reconhecimento não é o único liame entre o apelante e os delitos.
Senão vejamos.

Analisando os autos, verifico que o réu estava em posse do celular roubado de Marcus Guilherme, conforme dá conta o auto de apreensão de objeto presente na página 22 do ID 9497754, tendo as
res
sido devolvida à vítima (cf. auto de entrega constante na página 24 do ID 9497754).
Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Além de ter sido surpreendido com
res furtiva
de uma das vítimas, o curtíssimo lapso temporal entre o crime e a identificação realizada pelas duas vítimas de forma direta na delegacia, momentos depois dos fatos, é outro importante elemento de distinção em relação ao julgado no
HC 598.886
, cujo pano de fundo envolvia a fragmentação da memória devido a uma longa passagem de tempo.

Consta ainda que um policial civil à paisana acompanhou os réus após a tentativa de roubo a João Quadros, tendo fornecido à polícia militar as características dos suspeitos e da motocicleta utilizada no crime. Os réus foram surpreendidos em uma rotatória, onde receberam ordem de parada que não foi obedecida. A dupla só foi alcançada porque a motocicleta “estancou”, conforme relatado em juízo pelo policial militar Orlando Pereira Neto (cf. ID’s 9497828 / 9497831).

Não se pode ignorar ainda a convicção dos ofendidos ao declararem em audiência que o apelante é um dos autores do delito, descrevendo a cena criminosa em detalhes e que chegou a reconhecê-lo na delegacia
(cf. ID 9497819 / 9497823 e 9497837 / 9497850).

Aliás, o c. STJ já assentou que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e é corroborada por outros elementos do processo, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Ademais, não
há razões que levem a crer que os ofendidos possuíam qualquer interesse em incriminar os réus falsamente ou que suas vontades tenham sido influenciadas por motivo alheio à busca pela verdade, não se vislumbrando nenhuma evidência que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos.

Não bastasse isso, o corréu Luis Fernando dos Santos Aguiar confessou a autoria delitiva do crime perpetrado contra Marcus Henrique, confirmando que agiu em unidade de desígnios com o apelante, embora tenha negado a materialidade da tentativa de roubo contra João Quadros, afirmando que somente se aproximaram dele, que se assustou e correu (ID’s 9497856 / 9497860).

No entanto, tal versão não encontra respaldo nos autos, pois, conforme relatado pelo referido ofendido, os réus chegaram a anunciar o assalto, motivando-o a correr, o que foi corroborado pela testemunha de acusação João Vitor do Santos (cf. IDs 9497824 / 9497827).

Portanto, a
s provas e elementos informativos reunidos no processo estão concatenados em uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria delitiva do apelante na tentativa de roubo contra João Quadros e no roubo consumado contra Marcus Guilherme. A alegação da defesa em sentido contrário, assim, revela-se mero inconformismo.

Sobre o tema, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

Pleito indeferido.

3 - APELAÇÃO DE
LUIS FERNANDO DOS SANTOS AGUIAR

A defesa de Luis Fernando dos Santos Aguiar requer o reconhecimento da modalidade tentada ao roubo perpetrado contra
Marcus Guilherme
.

Data maxima venia,
não lhe assiste razão.

Como é cediço, foi adotada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir que a consumação do delito de roubo ocorre com a simples remoção da coisa mediante violência e grave ameaça, fazendo

cessar o poder de fato da vítima sobre o objeto subtraído.

Assim, restou assentado na Súmula 582 do c. STJ que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

O texto do verbete em questão foi cristalizado no Tema Repetitivo n. 916 da Corte Cidadã,
depois de amplo debate sobre a matéria. Assim, adquiriu
contornos vinculantes, sendo a sua aplicação de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o d. Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de roubo, pois foi devidamente comprovado no processo que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça, o pertence da vítima, tendo havido, portanto, a efetiva inversão da posse da
res
, que saiu sim da sua esfera de poder. Logo, tem-se que o crime foi consumado.

Nessa linha, houve correta aplicação da orientação vigente no ordenamento, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo notícias de superação do entendimento vinculante (
overrunling
). Registro, ainda, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório, motivo por que o mantenho
.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES

A defesa de
Carlos Alberto da Silva requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que
o d. Juízo sentenciante se valeu de fundamento que não encontra respaldo nos autos.

Tem razão.

Compulsando os autos, não verifico a existência da perseguição policial que expos a vida terceiros à perigo, já que que, conforme relatado pelo policial militar ouvido em juízo, houve tão somente tentativa de fugir que não se efetivou porque a moto teria “estancado”. Por isso, torno neutro o vetor das circunstâncias do crime.

Vejo ainda que foi utilizado o mesmo embasamento para exasperar a pena basilar de
Luis Fernando dos Santos Aguiar, devendo ser neutralizada de ofício em razão do efeito translativo do seu apelo.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DAS PENAS DOS APELANTES

Considerando as reformas promovidas acima, passo a dosar as novas penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

4.1 - DA DOSAGEM DA PENA DE
CARLOS ALBERTO DA SILVA

4.1.1 -
DO ROUBO TENTADO CONTRA JOÃO QUADROS DA SILVA NETO - PRESCRIÇÃO

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Por isso, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, presente a minorante da tentativa e a causa de aumento do concurso de pessoas. Assim, à vista do o
iter criminis
percorrido, em que os réus apenas anunciaram o assalto e a vítima correu imediatamente, reduzo a pena em 2/3 (dois terços). Pelo concurso de agentes, promovo aumento de 1/3 (um terço). Torno concreta, dessa forma, a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, e pagamento de 4 (quatro) dias-multa.

Pois bem.

A partir da reforma da pena, impõe-se reconhecimento da prescrição intercorrente. Vejamos.

(a) Os fatos se deram no dia 14/07/2017 (cf. página 3 do ID 9497816);

(b) A regra do artigo 115 do CP não incide ao réu, que nasceu em 22/06/1993, possuindo 24 (vinte e quatro) anos completos no dia do ocorrido (cf. página 7 do ID 9497758);

(c)
não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia
14/01/2020
, data do primeiro ato identificável de secretaria
(cf. página 2 do ID 9497864);

(d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contado da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação a esta tentativa de roubo desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do CP.

4.1.2 - DO ROUBO CONSUMADO CONTRA MARCUS GUILHERME OLIVEIRA DA LUZ

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Por isso, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento em 1/3 (um terço) a pena intermediária de referência, tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo a quo, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno concreta a multa no mesmo patamar calculado em sentença: 80 (oitenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

4.2 - DA DOSAGEM DA PENA DE LUIS FERNANDO DOS SANTOS AGUAR

4.2.1 -
DO ROUBO TENTADO CONTRA JOÃO QUADROS DA SILVA NETO - PRESCRIÇÃO

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Não há agravantes a incidir. Por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo nº 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, presente a minorante da tentativa e a causa de aumento do concurso de pessoas. Assim, à vista do o
iter criminis
percorrido, em que os réus apenas anunciaram o assalto e a vítima correu imediatamente, reduzo a pena em 2/3 (dois terços). Pelo concurso de agentes, promovo aumento de 1/3 (um terço). Torno concreta, dessa forma, a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, e pagamento de 4 (quatro) dias-multa.

Pois bem.

A partir da reforma da pena, impõe-se reconhecimento da prescrição retroativa. Vejamos.

(a) Os fatos se deram no dia 14/07/2017 (cf. página 3 do ID 9497816);

(b) A regra do artigo 115 do CP incide ao réu, que nasceu em 07/02/1998, possuindo 19 (dezenove) anos completos no dia do ocorrido (cf. página 34 do ID 9497757);

(c) A denúncia foi recebida em 01/07/2017 (cf. página 3 do ID 9497817)

(d)
não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia
14/01/2020
, data do primeiro ato identificável de secretaria
(cf. página 2 do ID 9497864);

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 6 (seis) anos (cf. artigo 109, III, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias e entre os mencionados marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade da apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do CP.

4.2.2 - DO ROUBO CONSUMADO CONTRA MARCUS GUILHERME OLIVEIRA DA LUZ

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Não há agravantes a incidir. Por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo nº 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento em 1/3 (um terço) a pena intermediária de referência, tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo a quo, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno concreta a multa no mesmo patamar calculado em sentença:13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso de Carlos Alberto da Silva para redimensionar sua pena e nego provimento ao apelo de Luis Fernando dos Santos Aguiar, mas, de ofício, redimensiono também a sua reprimenda. Declaro, ainda de ofício, a prescrição do roubo tentado de ambos os apelantes, mantendo-se a punibilidade apenas do roubo consumado.

É o voto.

Belém, 07/03/2025